Tribunal: TJBA
Processo: 8060613-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060613-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE ASSIS PRADO Advogado(s): MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA, RAFAEL MACHADO ANDRADE AGRAVADO: VANESSA VELOSO VIANA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2.º, DO CPC. PRECEDENTES DO TJ/BA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de despejo por falta de pagamento, sob o fundamento de que a agravante possui imóvel destinado à locação, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica viola o disposto no art. 99, § 2.º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 4. O art. 99, § 2.º, do CPC estabelece que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse. 5. No caso concreto, o juízo de origem indeferiu de plano o pedido de assistência judiciária gratuita, sem prévia intimação da agravante para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, em desconformidade com a norma processual e com a jurisprudência do TJBA. 6. Ainda que o magistrado possa, posteriormente, concluir pela ausência dos requisitos legais para concessão do benefício, é indispensável a observância do procedimento previsto no art. 99, § 2.º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao juízo de origem que oportunize à agravante a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: “1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A ausência de oportunização para comprovação da hipossuficiência econômica configura violação ao devido procedimento legal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8060613-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DE FATIMA DE ASSIS PRADO, e como agravada VANESSA VELOSO VIANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22